Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718437-28.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: IVONE APARECIDA PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (ID 55017846) interposto com base no art. 1.015 do CPC em desfavor da decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 54334372). A aludida decisão considerou a ausência de tópico próprio e fundamentado acerca da repercussão geral da matéria (arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte) e a vedação contida no verbete sumular n. 279/STF. Entretanto, não há que se falar em recurso especial ou agravo endereçado ao Superior Tribunal de Justiça nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95 (Enunciado Sumular n. 203/STJ). Saliente-se que o acórdão recorrido por meio de recurso extraordinário foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada, razão pela qual não se enquadra na previsão no art. 105, III, da CF. Acrescente-se que a decisão de negativa de seguimento de apelo extremo é impugnável por meio de recursos próprios, não sendo cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 e seguintes do CPC. Nessa perspectiva, o presente agravo é manifestamente inadequado e não deve ser conhecido. Por fim, não se aplica à hipótese o princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento de ID 55017846, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal